Tribunal: TJES
Processo: 0000055-85.2024.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000055-85.2024.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS YURI OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000055-85.2024.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS YURI OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO LEITE SABINO - DF60520, LUIZ ANTONIO FRANCISCO - ES34794

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REJEIÇÃO DAS NULIDADES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO VÍNCULO AO DEPÓSITO DE DROGAS E ARMA (POSSE DE CHAVE) E DEPOIMENTOS POLICIAIS EM JUÍZO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DO TRÁFICO PELA CULPABILIDADE. PENAS MÍNIMAS PARA ASSOCIAÇÃO E PORTE. REGIME FECHADO E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O apelante Carlos Yuri Oliveira Rodrigues foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14, Lei 10.826/03), totalizando 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado. A defesa busca a absolvição por fragilidade probatória e nulidades processuais (ausência de fundamentação individualizada, uso de prova inquisitorial e cerceamento de defesa), e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria para fixação da pena no mínimo legal, regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A decisão recorrida condenou o apelante com base na apreensão de dinheiro e, principalmente, da chave que dava acesso ao depósito de grande quantidade de drogas e da arma de fogo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação individualizada, uso exclusivo de prova inquisitorial ou cerceamento de defesa; e (ii) saber se o conjunto probatório é apto a sustentar a condenação pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, e se a dosimetria da pena deve ser reformada, notadamente quanto à valoração negativa da culpabilidade no crime de tráfico e a fixação do regime inicial.

III. Razões de decidir

3. Nulidades Rejeitadas: A sentença demonstrou fundamentação individualizada, notadamente ao vincular o réu à posse da chave do depósito de drogas e arma. A condenação não se baseou apenas no inquérito, mas em depoimentos policiais confirmados em juízo, submetidos ao contraditório. O cerceamento de defesa foi rejeitado por ausência de dialeticidade recursal da defesa em especificar quais provas foram negadas.

4. Autoria e Materialidade Comprovadas: A materialidade dos três crimes foi comprovada por laudos periciais e auto de apreensão. A autoria de tráfico restou comprovada pela posse da chave do depósito que guardava grande quantidade de drogas, aliada ao monitoramento que o apontou como vendedor/operário do tráfico. A associação para o tráfico foi demonstrada pela estabilidade do vínculo, divisão de tarefas e estrutura criminosa revelada pela grande quantidade de entorpecentes e apetrechos. O porte de arma foi configurado pela elementar "manter sob guarda ou ocultar", uma vez que a arma estava no depósito cuja chave foi encontrada com o réu.

5. Dosimetria Mantida: A pena-base do crime de tráfico de drogas foi majorada de forma idônea, com base na valoração negativa da culpabilidade (alto grau de reprovação pelo papel de vendedor/operário do tráfico e domínio do depósito de grande quantidade de drogas), em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/06. As penas dos crimes de associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo foram aplicadas no mínimo legal pelo magistrado de primeiro grau.

6. Regime e Substituição: Mantido o regime inicial fechado em razão do
quantum
de pena privativa de liberdade aplicada (11 anos e 3 meses), nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal. Negada a substituição por restritivas de direitos por ausência do requisito objetivo (pena superior a 4 anos).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso Desprovido. Tese: É improcedente o pedido absolutório quando a autoria dos crimes de tráfico, associação e porte ilegal de arma de fogo é robustamente comprovada pela posse da chave que confere domínio sobre o depósito de drogas e arma, e pela confirmação em juízo dos depoimentos policiais. A majoração da pena-base do crime de tráfico com base na valoração negativa da culpabilidade, em razão do papel do réu na organização e domínio sobre a grande quantidade de droga, é idônea e proporcional.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS YURI OLIVEIRA RODRIGUES
,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput e
35, da Lei 11.343/06 e art. 14, da lei 10.826/03, na forma do Art. 69, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1335 (mil trezentos e trinta e cinco) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, com regime para o início do cumprimento da pena o
FECHADO
.

A defesa pleiteia, preliminarmente, no id. 15321022, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação individualizada e, ainda, a nulidade pelo uso exclusivo de prova inquisitorial e pelo cerceamento de defesa.

No mérito, para que o apelante seja (i) absolvido pelo crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas; (ii) reconhecida a ausência de requisitos para a configuração de associação para o tráfico; (iii) reconhecida a ausência de posse ou porte de arma de fogo; (iv) redimensionada a pena-base ao patamar mínimo legal com a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Contrarrazões, no id. 15548491, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 16145476, por intermédio do Procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000055-85.2024.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS YURI OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO LEITE SABINO - DF60520, LUIZ ANTONIO FRANCISCO - ES34794

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

[...]

"Consta nos elementos de informação, base da presente, que no dia 07 de agosto de 2024, por volta das 17h00min, após monitoramento de um local onde havia informações de tráfico de drogas em dois imóveis situados na Rua Cecília Alves dos Santos, Bairro Centro neste Município, os policiais militares seguiram para os endereços em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos n.º 5000676- 94.2024.8.08.0009, em desfavor de Carlos Yuri Oliveira Rodrigues.

No primeiro local, foi encontrado primeiramente o indiciado Carlos Yuri, no último imóvel à esquerda do beco, juntamente com o segundo denunciado, que se identificou como o proprietário da casa. Em abordagem, foi encontrado no bolso da bermuda de Carlos Yuri a quantia de R$ 612,00 em espécie, e o valor de R$200,00 em cima da cama, juntamente com 05 (cinco) pinos de substâncias análogas à cocaína.

Ato contínuo, no segundo imóvel, situado à direita do beco, estavam presentes os nacionais de Maria das Graças de Oliveira Costa e Tiago Batista Ferreira (adolescente), com os quais foram encontrados 75 (setenta e cinco) pedras de substância análoga à crack e 5 (cinco) buchas de substância análoga à maconha.

Em sequência, os policiais militares deslocaram-se ao endereço situado na Rua Antônio do Santos Neves, n.º 374, Bairro Centro neste Município, onde reside o terceiro indiciado, José Jadielson Pereira dos Santos. Neste local, havia uma corrente com cadeado bloqueando o acesso aos fundos do imóvel, sendo que a chave do cadeado havia sido encontrada em posse de Carlos Yuri, demonstrando ter relação com o referido imóvel. Foi encontrado 405 (quatrocentos e cinco) pedras de substância análoga à crack, 180 (cento e oitenta) pinos de substância análoga à cocaína, 115 (cento e quinze) buchas de substância análoga à maconha, 1 (uma) arma de fogo - revólver calibre .38 -, municiado com 6 (seis) munições, uma meia contendo mais 11 (onze) munições do mesmo calibre intactas e 2 (duas) balanças de precisão.

Auto de apreensão às fls. 86/87; auto de constatação de eficiência de arma de fogo à fl. 91; e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas à fl.93, todos constantes no APDF juntado sob ID 48516550.

Autoria e materialidade demonstradas no bojo dos autos."

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput e
35, da Lei 11.343/06 e art. 14, da lei 10.826/03, na forma do Art. 69, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1335 (mil trezentos e trinta e cinco) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, com regime para o início do cumprimento da pena o
FECHADO
.

A defesa pleiteia, preliminarmente, no id. 15321022, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação individualizada e, ainda, a nulidade pelo uso exclusivo de prova inquisitorial e pelo cerceamento de defesa.

No mérito, para que o apelante seja (i) absolvido pelo crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas; (ii) reconhecida a ausência de requisitos para a configuração de associação para o tráfico; (iii) reconhecida a ausência de posse ou porte de arma de fogo; (iv) redimensionada a pena-base ao patamar mínimo legal com a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Pois bem.

Passo à análise das preliminares e do mérito recursal.

I. Das Preliminares

I.1. Da Nulidade por Cerceamento de Defesa (Parcial Inadmissibilidade)

A defesa alegou cerceamento de defesa, aduzindo que o indeferimento de oitiva de testemunhas e a realização de diligências prejudicaram o esclarecimento dos fatos.

Contudo, a Procuradoria de Justiça corretamente apontou que o patrono do réu não indicou especificamente quais testemunhas e diligências teriam sido indeferidas pelo juízo de origem.

Essa omissão demonstra manifesta ausência de dialeticidade recursal, com as razões de decidir do magistrado.

Assim, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada.

A Procuradoria de Justiça opina acertadamente pelo parcial não conhecimento do recurso, quanto à preliminar de cerceamento de defesa.

I.2. Da Nulidade por Ausência de Fundamentação Individualizada

A defesa alega que a sentença atribuiu as condutas ao apelante de forma indistinta, sem demonstrar quais elementos específicos indicariam sua participação nos delitos.

Entretanto, a sentença condenatória analisou detidamente a situação do apelante, individualizando sua conduta, ao especificar:

-

Que Carlos Yuri foi encontrado no último imóvel à esquerda do beco.

-

Que no bolso da bermuda de Carlos Yuri foi encontrada a quantia de R$ 612,00 reais em notas fracionadas e uma chave de cadeado.

-

E, fundamentalmente, que a chave desse cadeado encontrada no bolso de CARLOS YURI demonstrava possuir relação com este imóvel onde foram encontradas as drogas e a arma de fogo.

Em delitos de autoria coletiva, a jurisprudência pátria mitiga a exigência de minuciosa individualização da conduta de cada acusado, bastando a descrição fática que demonstre o vínculo do acusado com a empreitada criminosa.

No presente caso, contudo, a individualização foi realizada, rejeitando-se a nulidade arguida.

I.3. Da Nulidade pelo Uso Exclusivo de Prova Inquisitorial

A defesa argumenta que a condenação se baseou, exclusivamente, em elementos colhidos na fase policial, não confirmados em juízo.

Tal alegação não corresponde à realidade processual.

O magistrado sentenciante foi explícito ao afirmar que a autoria está comprovada pelos depoimentos testemunhais, prestados na fase inquisitorial, os quais foram confirmados em Juízo.

Os depoimentos dos agentes policiais SGT/PMES Juliano Zorzanelli Moraes, SD/PMES Kayo Nascimento de Souza e PCIP Hugo Mayworm Pinto foram confirmados em juízo.

Os depoimentos transcritos na sentença demonstram claramente a confirmação em juízo:

-
SGT/PMES Juliano Zorzanelli Moraes:
Confirma ter participado da diligência onde Carlos Yuri foi encontrado com R$ 612,00 e uma chave de cadeado no bolso, e ressalta que "havia uma corrente com cadeado trancando o portão de entrada que dava acesso aos fundos do imóvel, sendo a
chave desse cadeado encontrada no bolso de CARLOS YURI, demonstrando possuir relação com este imóvel
" onde a grande quantidade de drogas e a arma foram apreendidas. Em juízo, confirmou que o local era conhecido por tráfico.

-
SD/PMES Kayo Nascimento de Souza:
Corrobora integralmente o depoimento anterior, enfatizando que a chave encontrada no bolso de Carlos Yuri demonstrava possuir relação com o depósito de drogas e arma de fogo. Em juízo, confirmou a apreensão dos 5 pinos de cocaína e do dinheiro no primeiro imóvel, e a posse da chave por Carlos Yuri, que liberava o acesso ao depósito dos fundos.

-
PCIP Hugo Mayworm Pinto:
Relatou o monitoramento que observou Carlos Yuri em situação de traficância, recebendo pessoas e passando objetos, e que, após as vendas, saía do imóvel e entrava no da frente, onde aparentemente buscava mais drogas. Confirmou, ainda, a apreensão da chave em posse de Carlos Yuri, que abria o cadeado do portão que dava acesso aos fundos do imóvel onde foram localizados os 405 pedras de crack, 180 pinos de cocaína, 115 buchas de maconha, revólver calibre .38 e balanças de precisão.

A condenação, portanto, não se baseou unicamente em elementos informativos, mas em prova judicializada e corroborada por elementos documentais como Auto de Apreensão e Laudos Periciais (toxicológico e de arma de fogo).

Rejeito, portanto, as preliminares de nulidade.

II. Do Mérito

II.1. Do Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33,
caput
, Lei 11.343/06)

A defesa alega que nenhuma substância ilícita foi apreendida diretamente em poder de Carlos Yuri e que não houve flagrante da comercialização.

Contrariamente ao alegado, a materialidade e a autoria restaram inequivocamente comprovadas:

-

Apreensão de Drogas e Dinheiro em flagrante:
Carlos Yuri foi encontrado no último imóvel do beco com
R$ 612,00 em notas fracionadas
no bolso, e no mesmo imóvel foram apreendidos
5 pinos de cocaína
.

-

Vínculo com o Depósito:
A posse da
chave do cadeado
que trancava o portão de acesso ao depósito na Rua Dr. Antônio dos Santos Neves, n° 374, demonstra seu domínio sobre o local onde foram encontradas:
405 pedras de crack, 180 pinos de cocaína, 115 buchas de maconha, uma arma de fogo calibre .38, munições e duas balanças de precisão
.

-

Monitoramento Policial:
O PCIP Hugo Mayworm Pinto relatou ter observado Carlos Yuri praticando a
traficância
no local, recebendo pessoas e passando objetos em troca de dinheiro, e entrando no imóvel da frente (o depósito, como se comprovou posteriormente) para buscar mais drogas.

O crime de tráfico é de
ação múltipla
(ou misto alternativo), consumando-se pela prática de qualquer um dos 18 núcleos verbais descritos no tipo penal.

A conduta de
"ter em depósito"
substância entorpecente, comprovada pela posse da chave do depósito e sua efetiva guarda, é por si só suficiente para a condenação.

A materialidade foi confirmada pelos laudos periciais.

A autoria foi comprovada pelo conjunto probatório, que não se resume a meras suposições, mas a
provas concretas
que ligam o apelante à vultosa quantidade de drogas e apetrechos de tráfico.

II.2. Do Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35, Lei 11.343/06)

O apelante sustenta a ausência de prova de vínculo estável e permanente entre os agentes para a configuração da associação.

A associação para o tráfico exige a união de no mínimo duas pessoas para a prática reiterada ou não de crimes de tráfico, sendo essencial a prova da estabilidade e permanência do vínculo.

No caso dos autos, a estabilidade e permanência estão demonstradas pelos seguintes elementos, conforme a sentença e o parecer:

Monitoramento Policial Prévio:
Identificou-se uma atividade
continuada de tráfico
.

Organização e Divisão de Tarefas:
Havia
múltiplos pontos de venda
e um
depósito
principal. Carlos Yuri foi identificado no monitoramento como o
operário do tráfico (Vendedor)
e, na busca e apreensão, comprovou-se que ele detinha a
chave de acesso ao depósito principal
, caracterizando a divisão de tarefas e o controle sobre o estoque da organização.

Quantidade e Organização da Droga:
A quantidade expressiva de drogas (crack, cocaína, maconha) armazenada de forma organizada e fracionada, juntamente com balanças de precisão, demonstra a estrutura voltada para o comércio ilícito duradouro, e não mero concurso eventual.

Tais elementos, associados à investigação prévia que indicava que os acusados estavam associados a um
grupo maior
ligado à "Organização Criminosa da Vila Tavares", comprovam o vínculo estável e permanente exigido pelo tipo penal.

II.3. Do Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo (Art. 14, Lei 10.826/03)

A defesa requer a absolvição sob o argumento de que a arma não estava sob a posse ou guarda
direta
de Carlos Yuri, e que não há laudo papiloscópico que o vincule ao artefato.

O tipo penal do art. 14 da Lei 10.826/03 é de
ação múltipla
, e uma de suas condutas é
"manter sob guarda ou ocultar arma de fogo"
.

A arma (revólver calibre .38, municiado e eficiente) foi encontrada no depósito cuja entrada estava trancada por um cadeado, e a chave deste cadeado foi encontrada no bolso de Carlos Yuri.

Tal circunstância demonstra, de forma inequívoca, que o apelante exercia o domínio do fato e a guarda do armamento e munições, enquadrando-se perfeitamente na conduta de ocultar arma de fogo.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestaram no sentido de que a conduta de
ocultar
a arma, mesmo em residência de terceiro (no caso, o depósito), se amolda ao art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

O argumento absolutório é, portanto, refutado.

III. Da Dosimetria da Pena

A defesa busca o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, argumentando a ilegalidade e desproporcionalidade da reprimenda.

A sentença condenatória observou o critério trifásico (art. 68 do CP) e o princípio da individualização da pena.

III.1. Do Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06)

Pena Cominada:
Reclusão de 5 a 15 anos e 500 a 1.500 dias-multa.

Pena-Base Fixada:
6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

O magistrado sentenciante valorou negativamente a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
.

Apesar de valorar negativamente duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias), o juiz de 1º grau utilizou apenas a
culpabilidade
para majorar a pena-base.

A valoração negativa da culpabilidade se deu em razão do "alto grau de culpa e reprovação, sendo o acusado indicado como o responsável pela venda de altas quantidades de drogas".

A fundamentação é
idônea e concreta
, baseada no papel de
vendedor/operário
do tráfico e na
vultosa quantidade de drogas
apreendida (405 pedras de crack, 180 pinos de cocaína, 115 buchas de maconha, além de arma e munições).

A jurisprudência do STF e STJ é pacífica em reconhecer, que a natureza e a grande quantidade da droga apreendida são elementos que justificam a exacerbação da pena-base, em consonância com o art. 42 da Lei 11.343/06.

A pena de 6 (seis) anos e 03 (três) meses, estabelecida acima do mínimo legal de 5 (cinco) anos, mostra-se
proporcional e razoável
diante da concretude do caso.

Inexistindo agravantes, atenuantes ou causas de aumento/diminuição aplicáveis (o magistrado afastou a minorante do tráfico privilegiado - art. 33, § 4º - devido à condenação pelo crime de associação criminosa), a pena se tornou definitiva neste patamar.

III.2. Do Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35, Lei 11.343/06)

Pena Cominada:
Reclusão de 3 a 10 anos e 700 a 1.200 dias-multa.

Pena-Base Fixada:

03 (três) anos de reclusão
e 700 (setecentos) dias-multa.

O magistrado, após analisar as circunstâncias judiciais (tendo valorado negativamente apenas as "circunstâncias do crime"), fixou a pena-base no
mínimo legal
de 3 (três) anos, a qual se tornou definitiva por não haver outras fases a serem consideradas.

Não havendo, assim, que se falar na reforma da dosimetria da pena nesse ponto.

III.3. Do Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo (Art. 14, Lei 10.826/03)

Pena Cominada:
Reclusão de 2 a 4 anos e multa.

Pena-Base Fixada:

02 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

O magistrado, após analisar as circunstâncias judiciais (tendo valorado negativamente apenas as "circunstâncias do crime"), fixou a pena-base no
mínimo legal
de 2 (dois) anos, a qual se tornou definitiva por não haver outras fases a serem consideradas.

Também não há que se falar na reforma da dosimetria da pena para esse crime.

III.4. Do Concurso Material, Regime e Substituição

Em razão do concurso material (art. 69 do CP), as penas foram somadas, totalizando
11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão
e 1.335 (mil, trezentos e trinta e cinco) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado como
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, uma vez que a pena total aplicada é
superior a 8 (oito) anos
.

A fixação está, portanto, correta.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP) foi negada corretamente, pois o apelante
não preenche o requisito objetivo
da pena aplicada (ser inferior a 4 anos).

IV. Conclusão

Diante de todo o exposto, as provas de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido são robustas e coesas.

As preliminares de nulidade não prosperam, e a dosimetria da pena foi realizada de forma legal, proporcional e devidamente fundamentada, inclusive ao aplicar o mínimo legal para os crimes de associação e porte de arma de fogo.

Assim, o meu voto é no sentido de
conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.